Tribunal: TJDFT
Processo: 0750301-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750301-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINAS IX AGRAVADO: TIAGO MAURICIO SOUZA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COLINAS IX contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF pela qual, em cumprimento de sentença apresentado contra TIAGO MAURICIO SOUZA DOS SANTOS (autos n. 0705664-97.2022.8.07.0011), indeferida a penhora do imóvel que deu origem ao débito e que estava gravado de alienação fiduciária, decisão no seguinte teor: “Trata-se de pedido de penhora sobre o imóvel indicado no ID n. 209456270 - Apartamento18, localizado no Pavimento Térreo do Bloco B, Condomínio Residencial Colinas IX, no loteamento denominado CHÁCARAS YPIRANGA - Gleba "A". Observo, contudo que o imóvel indicado à penhora estava gravado de alienação fiduciária à Caixa Econômica federal, e posteriormente, passou ao seu domínio pleno, pelo inadimplemento do executado, havendo o cancelamento do registro da alienação fiduciária e venda do bem em leilão com consequente quitação da dívida deste contrato (ID 209456270). Assim, aparentemente não há utilidade na constrição requerida, uma vez que não será possível a penhora dos direitos creditórios em face do contrato, proporcionais ao número de parcelas quitadas, que são exigíveis como direitos pessoais do executado. Desse modo, indefiro o pedido. Intime-se o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora e apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor já creditado em seu favor, sob pena de suspensão do feito pelo artigo 921, III, do CPC” (ID 210569505, origem). CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINAS IX opôs dois embargos de declaração, ambos rejeitados (decisão de ID 213300433 e decisão de ID215303449). Esta a decisão de ID213300433 pela qual rejeitados os primeiros embargos de declaração: “O EXEQUENTE opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 210569505. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações da parte foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. As alegações do embargante revelam apenas seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. Ademais, observa-se que, desde o início, o bem não era de propriedade do executado, visto que encontrava-se sob alienação fiduciária, devendo eventual penhora recair apenas sobre eventuais direitos creditórios do executado sobre este, o que sequer é possível em face do cancelamento do registro fiduciário, conforme explicitado em ID 210569505. Desse modo, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. Intime-se o credor para, no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora e apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor já creditado em seu favor, sob pena de suspensão do feito pelo artigo 921, III, do CPC” (ID213300433, origem). E esta a decisão de ID215303449 pela qual rejeitados os segundos embargos de declaração: “Pelas razões já expostas em ID. 213300433 quando dos julgamento dos embargos anteriores, rejeito os novos Embargos de Declaração opostos. Ademais, não é possível atribuir a responsabilidade ao credor fiduciário pelas dívidas condominiais antes de sua efetiva imissão na posse do imóvel, devendo afastar o pedido de inclusão deste no polo passivo da presente demanda. No mesmo sentido, este TJDFT já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCLUSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E O CONSEQUENTE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível versa sobre a possibilidade (ou não) de inclusão do credor fiduciário no polo passivo da demanda, para que possa assim responder diretamente pelos débitos, objeto de cobrança, e consequente declínio de competência para a Justiça Federal. II. Conforme o artigo 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, o credor fiduciário será responsabilizado pelos encargos condominiais tão somente após tomar posse do imóvel em decorrência da transferência do domínio para seu nome (consolidação da propriedade) devido ao inadimplemento do fiduciante. III. Conclui-se, então, que o credor fiduciário, ao se tornar o proprietário definitivo do bem por meio da consolidação da propriedade, não é responsável pelo pagamento de tributos e despesas condominiais referentes ao período anterior a sua imissão na posse. IV. No caso concreto, o próprio agravante afirma que o credor fiduciário é titular resolúvel do imóvel, ou seja, de fato ainda não ocorreu a consolidação da propriedade em seu favor a embasar o pedido recursal e responsabilizar o fiduciário pelos débitos condominiais do fiduciante. V. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1887790, 0716300-87.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no PJe: 15/07/2024.) Preclusa a presente decisão, intime-se o credor para, no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora e apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor já creditado em seu favor, sob pena de suspensão do feito pelo artigo 921, III, do CPC.” (ID215303449, origem). Nas suas razões, o agravante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COLINAS IX (exequente) sustenta que “o Código Civil traz, em caráter geral ( ) que ‘o adquirente responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios’, conforme previsão do artigo 1.345. Essa previsão é mais abrangente do que aquela prevista pelo artigo 27, § 8o, da Lei 9.514/97, posto que regulamenta a responsabilização, pelas despesas condominiais, quando há modificação da propriedade e dispensa natureza propter rem a tais créditos” (ID66607702 – p.3). Alega ser “possível a penhora do imóvel cuja propriedade tenha sido consolidada pelo credor fiduciário no curso da ação. Não se trata mais de possibilidade de penhora de propriedade objeto de cláusula de garantia de alienação fiduciária. Em verdade, a situação é de alteração da propriedade, acarretando, assim, a extensão da condenação ao novo adquirente, o que reflete na possibilidade e penhora do imóvel dada a sequela e a ambulatoriedade das taxas condominiais, que são revertidas em conservação do próprio bem comum” (ID66607702 – p.5). Consigna não ser “o melhor entendimento aquele que afirma, como na r. Decisão agravada, que o credor fiduciário somente se responsabiliza pelos débitos posteriores à consolidação da propriedade. Em verdade, a natureza das despesas condominiais faz com que a dívida acompanhe o imóvel, de modo que o novo adquirente responde por ela integralmente. Em vista que a Caixa consolidou a propriedade, houve a alteração da titularidade, passando a exercer a posse direta sobre o bem, o que a torna responsável por toda a dívida, inclusive as anteriores à consolidação” (ID66607702 – p.8/9). Colaciona julgados em respaldo a sua tese. Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “A decisão combativa indeferiu a penhora da unidade imobiliária que deu origem à propositura da ação de cobrança de cota condominial em atraso. Em razão do vasto período de inadimplência verificado, impedir a penhora da unidade imobiliária causará obstáculo ao resultado útil do processo. Ademais, na mesma decisão que indeferiu a penhora do imóvel, o Julgador ordenou a suspensão do feito por execução frustrada, restando risco grande ao Agravante, tendo em vista o obstáculo grande à satisfação do crédito. Portanto, mister a suspensão do feito em razão da interposição do presente recurso, sobretudo porque há, sim, bem penhorável cuja constrição é possível, conforme razões seguintes” (ID 66607702 – p.2). Ao final, requer: “Destarte, resta mais do que evidenciado neste recurso a necessidade de reforma da decisão combatida, posto que nítida situação de necessidade e de possibilidade de penhora do próprio imóvel para fins de garantir a satisfação de obrigação propter rem. Logo, requer o deferimento da penhora do próprio imóvel para fins de satisfazer o débito condominial” (ID 66607702 – p.9/10). Preparo recolhido (ID66607703). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. O agravante sustenta que o indeferimento da penhora do imóvel e a suspensão do feito por execução frustrada acarretam riscos ao crédito exequendo. No entanto, as alegações são genéricas e carecem de demonstração de um perigo efetivo e atual. Conforme a doutrina processual, o risco apto a justificar a concessão de tutela provisória deve ser efetivo, iminente e grave, o que não se verifica neste caso. A propósito: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Ademais, o juízo de origem não determinou a suspensão do processo por execução frustrada, mas somente o prosseguimento do feito com a indicação de bens penhoráveis e a apresentação de planilha atualizada do débito pelo agravante. A suspensão será eventual e ocorrerá apenas em caso de inércia do credor. Ressalte-se ainda que, na decisão pela qual rejeitados os segundos embargos de declaração (ID215303449, origem), o prosseguimento do processo foi condicionado à preclusão da decisão, razão por que desnecessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Confira-se: “( ) Preclusa a presente decisão, intime-se o credor para, no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora e apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor já creditado em seu favor, sob pena de suspensão do feito pelo artigo 921, III, do CPC.” (ID215303449, origem). Por fim, o agravante alega que o adquirente responde pelos débitos condominiais em razão da natureza propter rem das despesas. No entanto, nos termos do art. 27, § 8o da Lei 9.514/1997 e conforme a jurisprudência predominante, o credor fiduciário não responde por encargos anteriores à consolidação da propriedade. Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora